Tribunal: TJSP
Processo: 1001256-91.2020.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
– Contrato de cartão de crédito- Reserva de Margem Consignada – Desconto – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor - Necessidade:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1001256-91.2020.8.26.0411- Pacaembu voto n. 21.432
Registro: 2020.0000964426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001256-
91.2020.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante MANOEL CAETANO
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001256-91.2020.8.26.0411- Pacaembu voto n. 21.432
-- voto n. 21.432
Apelação Cível n. 1001256-91.2020.8.26.0411
Apelante: Manoel Caetano da Silva
Apelado: Banco BMG S/A
Comarca: Pacaembu
Juíza de Direito sentenciante: Luciana Amstalden Bertoncini
Disponibilização da sentença: 02/09/2020
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
Contrato de cartão de crédito- Reserva de Margem Consignada
Desconto Possibilidade Ciência prévia do consumidor -
Necessidade:
Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo
uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia
ciência de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser
indenizável.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 141/146, que julgou improcedente a ação
revisional de contrato c.c. repetição de indébito e indenização por danos
morais, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ressalvado
o benefício da gratuidade da justiça concedido.
Irresignado apela o autor (fls. 153/166),
sustentando ser pessoa idosa e receber benefício do Regime Geral de
Previdência Social. Narra que procurou o réu com o objetivo de contrair

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001256-91.2020.8.26.0411- Pacaembu voto n. 21.432
empréstimo consignado, o que acreditou ter ocorrido, quando foi
surpreendido em sua residência com a entrega de cartão emitido pelo
apelado e não contratado, ocasião em que tomou conhecimento sobre a
existência de RMC- Reserva de Margem Consignável, sendo que não lhe foi
fornecida informação adequada no momento da contratação.
Ressalta que esse tipo de contrato é revestido
de abusividade por impossibilitar a quitação do débito na forma de
pagamento proposta, além de comprometer 5% de seu benefício
previdenciário.
Sustenta fazer jus à restituição em dobro dos
valores indevidamente descontados, com amparo no art. 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da prática recorrente e
ilícita.
Pleiteia indenização por dano moral em
decorrência dos descontos indevidos sobre seu benefício previdenciário.
O recurso é tempestivo, dispensado de de
preparo, tendo em vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita
(fls. 67/68), e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo por não se enquadrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil.
O apelado contra-arrazoou (fls. 169/176),
pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em
virtude de afronta ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela
manutenção da r. sentença, por seus próprios fundamentos.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001256-91.2020.8.26.0411- Pacaembu voto n. 21.432
É o relatório.
I. Trata-se ação revisional de contrato
cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais,
ajuizada por Manoel Caetano da Silva contra Banco BMG S/A, em que o
autor alega ter contratado empréstimo consignado com o apelado e
posteriormente, ao buscar esclarecimentos, foi informado de que o
empréstimo formalizado não era consignado, mas cartão de crédito com
reserva de margem consignável, o que nunca solicitou, nem se utilizou.
Assim, ajuizou a presente ação pretendendo
a declaração de nulidade do contrato de empréstimo com cartão de crédito
(Reserva de Margem Consignável), com a devolução em dobro dos valores
descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e indenização
por danos morais, no valor estimado de R$ 20.000,00.
O pedido de tutela de urgência para a
suspensão dos descontos em folha de pagamento foi indeferido (fls.
67/68). Contra esta decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento n.
2189279-73.2020.8.26.0000, que restou prejudicado ante a prolação da r.
sentença ora guerreada.
O réu contestou o pedido, o autor apresentou
réplica e foi proferida a r. sentença de improcedência, que ensejou a
interposição do presente recurso de apelação, o qual não merece ser
acolhido.
II. A preliminar suscitada pelo apelado não

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001256-91.2020.8.26.0411- Pacaembu voto n. 21.432
comporta acolhimento.
Com efeito, pela leitura das razões recursais,
verifica-se que o inconformismo deduzido encontra correspondência com a
sentença recorrida, restando devidamente observado o princípio da
dialeticidade dos recursos, a viabilizar seu conhecimento. Confiram-se, a
esse propósito, os ensinamentos de Araken de Assis, in verbis:
O fundamento do princípio da dialeticidade é
curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato
impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto
do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de
procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a
declaração do provimento. A motivação do recurso delimita a matéria
impugnada (art. 515, caput). É essencial, portanto, à predeterminação da
extensão e profundidade do efeito devolutivo. (...) É preciso que haja
simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a
motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual1.
Não houve mera reprodução da petição
inicial, sendo o apelante expresso ao manifestar as razões de seu
inconformismo em contraposição aos fundamentos adotados na r.
sentença.
III. No mérito, os elementos probatórios
contidos nos autos estão a demonstrar que, de fato, o autor não pretendeu
receber cartão para o crédito consignado. Isso porque não foi comprovado
que tivesse feito uso do cartão.
1 Manual dos Recursos; 2a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. RT, 2008; pg. 98.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001256-91.2020.8.26.0411- Pacaembu voto n. 21.432
De fato, os documentos juntados pelo réu
para instruir a contestação não demonstram a utilização do cartão para a
realização de compras.
De rigor observar, apenas, que no pensar
deste Relator, esse fato demonstra ter ocorrido desproporcional negócio,
porquanto nas circunstâncias evidenciadas, o autor nunca irá conseguir
proceder à quitação do empréstimo, pois os valores descontados referentes
à margem consignada não são suficientes para suportar os encargos
financeiros provocados pela dívida para o mês seguinte.
Ademais, é cediço que as taxas praticadas
nos contratos de empréstimo consignado são muito mais vantajosas para
o consumidor, que as cobradas no contrato de cartão de crédito
consignado, motivo pelo qual não é crível que se o autor estivesse
devidamente cientificado do que estava a contratar, teria, realmente,
optado pelo aludido cartão em detrimento do empréstimo consignado
muito mais benéfico para ele.
Assim, pode-se concluir ser o contrato
abusivo, pois inexistiu adequada e suficiente informação ao autor dos
termos do contrato, conforme dispõe o art. 51, inc. IV, c. c. o art. 39,
incisos I, IV e V, todos do Código de Defesa do Consumidor.
Todavia, este não é o pensamento dos
demais julgadores desta Colenda 13a Câmara de Direito Privado, o qual se
passa a adotar, para a uniformização dos julgados, no sentido de ser
aplicado o princípio da pacta sunt servanda ou da obrigatoriedade

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001256-91.2020.8.26.0411- Pacaembu voto n. 21.432
contratual, a fim de que seja devidamente cumprido o quanto estabelecido
entre as partes, não podendo ser modificado de forma unilateral,
ressalvada a hipóteses de ilegalidades ou mútuo acordo entre as partes.
Nesse sentido:
* Ação anulatória de débitos c.c. indenização por danos materiais e
morais Cartão de crédito consignado, com desconto das parcelas em
benefício previdenciário do autor Alegação de negativa de solicitação
do cartão de crédito consignado do Banco réu
Improcedência

Ausência de verossimilhança das alegações iniciais Contratação do
cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização
do autor para débitos nos contracheques Vício de consentimento não
demonstrado
Legitimidade da cobrança, em exercício regular de
direito do credor
Danos morais não caracterizados
Recurso
negado.*
(TJSP; Apelação 1001941-62.2016.8.26.0145; Relator (a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Conchas - 2a Vara; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de
Registro: 26/06/2018)
* APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL DANO MORAL DANOS MATERIAIS Pretensão de
reforma da respeitável sentença de improcedência Descabimento -
Hipótese em que a instituição financeira comprovou a contratação de
empréstimo
na
modalidade
"RMC"

Montante
efetivamente
disponibilizado - Abusividade não reconhecida
Ausência de dano
moral - RECURSO DESPROVIDO* .
(TJSP; Apelação 1005253-07.2017.8.26.0664; Relator (a): Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018).
E, neste cenário, restou colacionado aos
autos “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e
autorização para desconto em folha de pagamento” (fls. 109/115).

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001256-91.2020.8.26.0411- Pacaembu voto n. 21.432
Ressalte-se que a apresentação do instrumento com a previsão do
desconto, assinado pelo autor, em 19 de novembro de 2015, cuja
autenticidade não foi impugnada, é suficiente para demonstrar a
regularidade do débito.
Ora, na ausência de impugnação, que não
revele mera intenção de não arcar com os pagamentos devidos em razão
do contrato, de rigor considerar plenamente válidos os documentos
apresentados pelo banco réu.
Destarte, se houve um serviço oferecido pela
instituição bancária, e aceito pela parte contratante, não houve
irregularidade ou ato atentatório em fazer essa reserva no cartão de
crédito do autor por meio de desconto em benefício previdenciário.
E esse ônus de comprovar a legitimidade da
contratação era do réu, que bem se desincumbiu, em cumprimento ao
quanto disposto no artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
Registre-se que o contrato celebrado pelas
partes é de adesão, tendo em vista que suas cláusulas são padronizadas e
estabelecidas unilateralmente pela instituição bancária, como sói
acontecer nesse tipo de negócio. Contudo, não há identidade entre os
conceitos de contrato de adesão e contrato ilícito, de modo que somente
deverá ser modificado o contrato que comprovadamente estiver em
confronto com a legislação.
E, por fim, conforme reza o artigo 186, do
Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001256-91.2020.8.26.0411- Pacaembu voto n. 21.432
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
Logo, não havendo ato ilícito, não há que se
cogitar em indenização por danos morais, ou mesmo a modificação da
cláusula contratual que estabeleceu obrigação de empréstimo na
modalidade de cartão de crédito “empréstimo sobre a RMC” para a
modalidade “empréstimo consignado”, que somente cabe se há prova da
ilicitude do ato, o que não se verifica no presente caso.
Assim, ressalvado o entendimento pessoal
deste Relator, a uniformização da Câmara mostra-se necessária, não
apenas pelo princípio da celeridade, mas, pela segurança jurídica aos
jurisdicionados, pelo que, era de rigor o reconhecimento da improcedência
da pretensão deduzida pelo autor.
Note-se, por fim, que os extratos de fls.
26/64 atestam a devida observância do limite de 5% para desconto sobre
tal rubrica.
IV. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% do valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil, ressalvado o benefício da justiça gratuita.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --